Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 18720273, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos de ID 18148735, alegando que o valor encontrado é superior àquele apurado pelo apoio contábil do ente público. Argumentou que, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, os juros de mora para as relações jurídicas não-tributárias segue o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois permanece válida, nesta extensão, a disposição do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Sustentou que os juros de mora nem sempre serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, como aplicado pela Contadoria, haja vista a oscilação da meta da taxa Selic nos últimos anos, e a disciplina do artigo 12 da Lei 8.177/1991, na redação dada pela Lei n. 12.703/2012, objeto de conversão da MP n. 567/2012. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente contrapôs que a sistemática aventada pelo ente público não pode ser aplicada à Fazenda do Distrito Federal, porque esta possui legislação própria que estatui outros parâmetros de juros a serem impostos na cobrança de seus créditos não tributários (ID 19908585). Defendeu que, nos termos dos artigos 2o, § 2o, e 3o da Lei Complementar 435/2001, o Distrito Federal aplica a taxa de juros de 100% (cem por cento) da SELIC mais 1% (um por cento) ao mês, e que a pretensão do devedor de pagar apenas 70% (setenta por cento) do seu valor representa vedada discriminação em relação aos seus credores. Obtemperou que no julgamento do RE 870.947 (tema 810), o STF assentou que os juros moratórios das dívidas das Fazendas Públicas devem ser idênticos aos previstos na legislação infraconstitucional para a cobrança de seus créditos. É o relatório. Decido. No julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n° 870.947/SE), o Supremo Tribunal Federal afirmou que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária (caso dos autos), a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Confiram-se as teses que foram definidas para o TEMA 810, conforme o banco de teses de Repercussão Geral, disponível no site do Supremo Tribunal Federal: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifos nossos) Insta salientar, ainda, que o STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária e de juros moratórios seriam adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22-fevereiro-2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a seguinte tese: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifos nossos). No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar 435/2001, em sua redação original, disciplinava: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I - atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II - multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III - juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subsequente ao do vencimento. § 1o No primeiro dia útil de cada mês o Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal divulgará o valor do INPC para aquele mês de referência de cálculo, que deverá refletir a variação do INPC do segundo mês anterior ao de referência do cálculo. § 2o Na ausência do INPC, o Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal deverá promover a sua substituição por outro índice oficial de preços que reflita a variação de preços ao consumidor. § 3o A multa de mora prevista no inciso II deste artigo será de 5% (cinco por cento) quando efetuado o pagamento até 30 (trinta) dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 4o Na hipótese do parágrafo anterior, finalizado o prazo de 30 (trinta) dias em dia não útil, a multa de mora de cinco por cento será aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 5o Aplicar-se-á a atualização prevista no inciso I deste artigo para as hipóteses de repetição do indébito fiscal ou de compensação de tributos, a partir do mês do pagamento indevido, ou a maior, até o segundo mês anterior ao da publicação da decisão administrativa concedente do direito de restituição ou compensação. § 6o A atualização prevista no parágrafo anterior somente se aplica às hipóteses de repetição do indébito fiscal ou de compensação de tributos formalizadas em processo administrativo próprio. Art. 3° Aplicar-se-á a todos os débitos de natureza não tributária inscritos na Dívida Ativa do Distrito Federal, parcelados ou não, as regras de atualização e multa moratória previstas nos incisos I e III do art. 2°, desta Lei complementar. (Grifos nossos). A legitimidade dos entes Federados para editar normas elegendo fatores diferenciados de atualização monetária para os créditos tributários foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvando que tais critérios devem ser idênticos ou inferiores, monetariamente, àqueles adotados pela União para o mesmo fim. Trata-se de competência legislativa concorrente, em direito financeiro, figurando a disciplina federal como norma geral. Confira-se: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). (Grifos nossos). Nessa compreensão, o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 - em sua redação original - por considerá-lo incompatível com a Constituição Federal quanto aos critérios previstos no referido diploma normativo para atualização dos créditos tributários da Fazenda Pública do Distrito Federal. Confira-se a ementa do Julgado: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) Após esse julgamento, a Lei Complementar Distrital 435/2001 foi alterada pela Lei Complementar 943/2018, passando a contemplar as seguintes disposições: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. I- (Revogado) II- (Revogado) III- (Revogado) § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. § 5o (Revogado) § 6o (Revogado) Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. (Grifos nossos). Embora a declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte recaia sobre a redação anterior da Lei em comento, e não sobre a nova disciplina, a premissa adotada naquele julgamento permanece válida: o resultado da aplicação dos fatores de atualização monetária do crédito tributário, conforme disciplinado na Lei local, não pode ultrapassar o valor que seria resultante da aplicação da norma geral federal que estabelece o valor do índice de correção dos tributos federais. Pois bem. Observe-se que o artigo 3o da Lei Complementar Distrital 435/2001, tanto em sua redação original quanto na nova redação, determina que a sistemática de juros disciplinada no artigo 2o para a atualização dos tributos não pagos até o vencimento seja aplicada aos créditos do Distrito Federal de natureza não-tributária, mas nada disciplina acerca dos juros que seriam aplicáveis aos débitos não-tributários do Distrito Federal. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital 833/2011, também invocada pela parte Exequente, dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal, e estabelece, em seu artigo 6o, § 3o, os juros que serão acrescidos às parcelas. Assim, ao revés do sustentado pela parte Exequente, verifica-se que não há lei disciplinando no âmbito local a taxa de juros que seria aplicável aos débitos não-tributários do DF. Nesse passo, ante a ausência da legislação local, aplica-se a legislação federal, que, conforme antes debatido, tem caráter geral. Nesses termos, conforme disciplina do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09 (declarado parcialmente constitucional), os juros aplicados à caderneta de poupança devem incidir nas condenações de natureza não-tributária impostas ao Distrito Federal. Observe-se que a regra é aplicável para o período posterior à entrada em vigor da Lei 11.960/09, que conferiu a redação atual ao artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, ou seja, a partir de 30-junho-2009. A presente execução abrange também período anterior – fevereiro a junho-2009 – em que incidirá a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme regras especificadas na tese repetitiva firmada pelo STJ no REsp 1.495.146, antes colacionado. Outrossim, em desdobramento à disciplina do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09, apura-se que a Lei 8.177/1991, que estabelece a remuneração da caderneta de poupança, previa, na redação anterior a Lei 12.703/2012, o seguinte: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: (...) II – como adicional, por juros de meio por cento ao mês. A disposição foi inicialmente alterada pela Medida provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a ter a seguinte redação: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. A Medida provisória 567/2012 entrou em vigor em 04-maio-2012, de maneira que a regra múltipla só deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a esta data. Estabelecidas todas as premissas, apura-se que assiste razão ao impugnante ao defender que no caso concreto não se pode considerar sempre incidente a taxa de juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, já que a aplicação desta, desde a entrada em vigor da MP 567/2012 (04-maio-2012), depende da variação da SELIC, ficando afastada quando a meta da taxa Selic ao ano for inferior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento). Confira-se os precedentes desta Corte com a mesma compreensão: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 C/C ART. 12, II, DA LEI 8.177/91. 1. O STF, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 870947/SE [1]), fixou a tese de que: "[...] quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; [...]" 2. O STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 3. O inciso II do art. 12 da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. 4. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1242802, 07047253820188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RE 870947/SE. TEMA 810. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As pretensões condenatórias contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, seja qual for a sua natureza, consoante previsão do Decreto n. 20.910/1932. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 2. Se foi comprovado documentalmente o recebimento (atestado de execução), pelo embargante/executado, das notas fiscais com a especificação dos serviços prestados, que são objeto do contrato administrativo firmado entre as partes e que o valor principal foi pago após a data de vencimento (sem correção monetária e juros de mora), não prospera a tese de que a ação executiva não está guarnecida com título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, indispensáveis para seu processamento. 3. No âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, durante a apreciação do Tema 810, foi fixada tese nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, para estabelecer que: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto, razão pela qual deve ser adotado o índice IPCA-E na atualização monetária das aludidas condenações. 4. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples, correspondentes a: (i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; e (ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada apenas no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência. 6. Recurso do embargante conhecido e desprovido. Recurso adesivo da embargada conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1228823, 07059759420178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REVISÃO AUTOMÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. A Novacap, embora tivesse lançado o edital da licitação e fosse a fiscalizadora da obra executada, não tem legitimidade para responder a demanda na qual se busca o pagamento do reajuste do preço do contrato se a obrigação de adimplemento dos serviços executados era do Distrito Federal, nos termos do edital de licitação e do contrato avençado. II. O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo tem raiz constitucional e legal. Logo, ultrapassado o prazo fixado, a Administração tem o dever de promover o reajustamento do preço, não podendo impor restrições ao momento da sua implementação, sob pena de enriquecimento sem causa. III. Impõe-se a liquidação de sentença quando necessária a apresentação de pareceres e outros documentos elucidativos, até quiçá a realização de perícia. IV. O STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplina a atualização monetária das condenação impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, porque incapaz de capturar a variação dos preços, assinalando que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a inflação. V. Já no que se refere aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade da regra de aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, mantendo hígido, nesta extensão, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. VI. A Lei no 12.703/2012 alterou a regra de remuneração dos juros de mora das cadernetas de poupança, que antes era de 0,5% ao mês, para aplica-la apenas quando a taxa Selic for superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplicar-se-á o percentual de 70% da meta da taxa Selic ao ano. VII. Não sendo líquida a sentença condenatória da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado. VIII. Deu-se provimento ao recurso da ré e parcial provimento ao recurso da autora e à remessa necessária. (Acórdão 1233005, 07085035020178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento à impugnação do Distrito Federal para assentar que a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, devendo ser observados os seguintes parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores: a) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: b.1- de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b.2- a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observando os parâmetros ora estabelecidos. Pulique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator